Tribunal: TJSP
Processo: 2286089-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Franquia - Ação declaratória e indenizatória – Deferimento parcial da tutela de urgência - Manutenção da eficácia de cláusula de não concorrência observada a interpretação conforme outra cláusula do mesmo pacto – Autorização concedida para prestação de outros serviços e comercialização de produtos diversos daqueles produzidos pela franqueadora (recorrida), embora vedada a comercialização de

Ementa:
Franquia - Ação declaratória e indenizatória – Deferimento parcial da tutela de urgência - Manutenção da eficácia de cláusula de não concorrência observada a interpretação conforme outra cláusula do mesmo pacto – Autorização concedida para prestação de outros serviços e comercialização de produtos diversos daqueles produzidos pela franqueadora (recorrida), embora vedada a comercialização de produtos concorrentes fabricados por terceiros ou a prestação de serviços similares aos prestados pela demandada – Falta de demonstração da efetiva probabilidade de deferimento final dos pleitos formulados, envolvendo o descumprimento contratual imputado à franqueadora – Antecedente julgado desta Câmara Reservada, envolvendo a análise específica da mencionada cláusula e da posição da mesma franqueadora - Ausência de requisito previsto no art. 300 do CPC/2015 - Necessidade da instauração do contraditório – Decisão Mantida – Recurso desprovido.